Tribunal: TJES
Processo: 5014596-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014596-65.2024.8.08.0000

EMGTE:
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

EMGDO:
LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014596-65.2024.8.08.0000

EMGTE:
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

EMGDO:
LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL QUANTO AO ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DA CLÁUSULA 5.1.1 DO CONTRATO DE GESTÃO E DOS ARTS. 8º E 12, §1º DA LEI 9.637/98. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO INTEGRATIVO SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferimento de denunciação à lide do Estado do Espírito Santo em ação monitória. O embargante alega erro material e omissão quanto à cláusula 5.1.1 do Contrato de Gestão e quanto aos arts. 8º e 12, §1º da Lei 9.637/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Se houve erro material na afirmação de que o IGH reconheceu responsabilidade contratual exclusiva. (ii) Se o acórdão foi omisso ao não examinar individualmente a cláusula 5.1.1 e os dispositivos da Lei 9.637/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material (art. 1.022, III, CPC) não se caracteriza, pois a afirmação decorre da contestação do próprio embargante, não constituindo equívoco objetivo de dato, cifra ou nome.

4. O acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento específico da cláusula 5.1.1 do Contrato de Gestão e dos arts. 8º e 12, §1º da Lei 9.637/98, configurando omissão parcial a ser suprida.

5. A integração do julgado esclarece que a cláusula 5.1.1 estabelece obrigação orçamentária entre Estado e IGH, não direito de regresso automático; e que os arts. 8º e 12, §1º da Lei 9.637/98 não criam solidariedade ou responsabilidade direta do ente público por dívidas da OS com fornecedores.

6. As integrações não alteram a conclusão do acórdão, mantendo-se o não provimento do agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.022, II, c/c art. 1.025 do CPC (pré-questionamento ficto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir omissões, sem efeito modificativo, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade. Tese de julgamento: “1. O erro material (art. 1.022, III, CPC) exige equívoco objetivo em dado, nome ou cifra, não se confundindo com interpretação de fatos e documentos. 2. A omissão que autoriza a integração do julgado (art. 1.022, II, CPC) pode ser suprida por esclarecimentos complementares, sem alteração do dispositivo, notadamente para fins de pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). 3. A cláusula 5.1.1 do contrato de gestão e os arts. 8º e 12, §1º da Lei 9.637/98 não são suficientes, por si sós, para justificar a denunciação à lide do ente público, ausente vínculo jurídico direto entre este e o credor particular.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 125, II. Lei 9.637/98, arts. 8º e 12, §1º. Lei 13.019/2014, art. 42, XX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014596-65.2024.8.08.0000

EMGTE:
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

EMGDO:
LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Essa modalidade recursal possui fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Passo à análise dos vícios apontados.

O embargante alega, em primeiro lugar, erro material no acórdão, porquanto este teria afirmado que o IGH reconheceu sua responsabilidade contratual exclusiva. Ocorre que a assertiva constante do acórdão decorre da própria contestação apresentada pelo IGH na origem (fl. 553), na qual consta o reconhecimento de sua condição de contratante direto da embargada, sem qualquer ressalva que indicasse, naquele momento processual, discussão sobre o direito de regresso contra o Estado. O erro material a que se refere o art. 1.022, III, do CPC é aquele objetivo, verificado em dado numérico, nome ou cifra, e não a interpretação de fatos e documentos. Não havendo equívoco manifesto de tal natureza, impõe-se a rejeição dessa alegação.

Quanto à suposta omissão, examino os dois pontos indicados.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar especificamente a cláusula 5.1.1 do Contrato de Gestão nº 001/2017, que obriga o Estado do Espírito Santo a programar recursos orçamentários para fazer frente às despesas decorrentes do ajuste. De fato, o acórdão mencionou genericamente que "as cláusulas do contrato de gestão não estabelecem obrigação automática de regresso", sem individualizar a referida cláusula. Embora a conclusão do julgado seja clara no sentido de que a denunciação da lide não encontra amparo no ordenamento jurídico diante da ausência de vínculo direto entre o Estado e a credora, reconheço que o exame pontual da cláusula 5.1.1 não foi explicitado, o que configura omissão parcial a ser sanada.

Do mesmo modo, o acórdão embargado mencionou a Lei 13.019/2014 como paradigma de responsabilidade exclusiva da organização social, mas não fez referência expressa aos arts. 8º e 12, §1º da Lei 9.637/98, que dispõem sobre a qualificação das entidades como organizações sociais e sobre a programação orçamentária dos recursos destinados ao contrato de gestão. Embora o regime jurídico das OS esteja implicitamente abrangido pela fundamentação adotada, a ausência de menção específica a tais dispositivos caracteriza omissão a ser integrada, inclusive para fins de pré-questionamento (art. 1.025 do CPC).

Assim, acolho parcialmente os embargos para suprir as omissões apontadas, integrando o acórdão com os esclarecimentos que se seguem, sem, contudo, alterar o dispositivo já proferido.

Esclareço que a cláusula 5.1.1 do Contrato de Gestão nº 001/2017, ao impor ao Estado a obrigação de programar recursos orçamentários, estabelece uma relação jurídica de natureza orçamentário-financeira entre o ente público e a organização social gestora, e não um direito de regresso automático ou solidariedade passiva entre o Estado e o IGH perante terceiros fornecedores. A denunciação à lide, na forma do art. 125, II, do CPC, exige vínculo jurídico direto e específico entre o denunciante e o terceiro que se pretenda denunciar, hipótese que não se configura pela mera existência de previsão orçamentária no contrato de gestão.

Quanto aos arts. 8º e 12, §1º da Lei 9.637/98, tais dispositivos asseguram às organizações sociais créditos previstos no orçamento público para a execução do contrato de gestão, mas não criam responsabilidade solidária ou direta do ente público por dívidas contraídas pela OS com seus fornecedores. O regime jurídico aplicável às organizações sociais, tal como delineado na Lei 9.637/98 e na Lei 13.019/2014, consagra a autonomia administrativa e financeira da entidade, que responde perante terceiros com seu próprio patrimônio, sem que o Estado figure como codevedor ou garantidor.

Portanto, as integrações ora realizadas não alteram a conclusão do acórdão embargado, que permanece hígida: a denunciação da lide do Estado do Espírito Santo foi corretamente indeferida pelo juízo singular, inexistindo vínculo jurídico direto entre o ente público e a credora que justifique a intervenção de terceiro. A jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme registrada no acórdão, é firme nesse sentido.

Pelas razões expostas, os embargos merecem
acolhimento parcial
para suprir as omissões apontadas, integrando o acórdão com os esclarecimentos complementares acima, mantendo-se inalterado o dispositivo que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.